Tribunal: TJBA
Processo: 8001107-51.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001107-51.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL, BRENO COELHO REGIS SANTANA

APELADO: ZENAIDE DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
LEANDRO ELIAS DOS SANTOS, BRENO COELHO REGIS SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Remanso contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela apelada, condenando o ente municipal ao pagamento das verbas remuneratórias requeridas na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A insurgência recursal limita-se à alegação de cerceamento de defesa, em razão do alegado indeferimento, pelo juízo de origem, de pedido de produção de prova documental, consistente na expedição de ofício à instituição bancária pagadora para obtenção de extratos comprobatórios de pagamentos supostamente realizados, com consequente nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação deve respeitar os limites do efeito devolutivo, conforme previsto no art. 1.013 do CPC, sendo vedada a rediscussão de matérias não impugnadas.

4. A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração da imprescindibilidade da prova e do efetivo prejuízo processual, o que não restou comprovado nos autos.

5. A parte ré, ao apresentar contestação, limitou-se a alegações genéricas, sem requerer de forma específica a produção de prova documental mediante ofício à instituição financeira.

6. A documentação que fundamenta o suposto pedido de prova foi apresentada apenas em sede recursal, não sendo admitida como meio de suprir a inércia probatória no momento processual adequado, conforme disposto nos arts. 434 e 435 do CPC.

7. O juízo de origem fundamenta a sentença nas provas documentais regularmente acostadas aos autos, notadamente os contracheques e demais documentos apresentados pela parte autora, inexistindo decisão surpresa ou indeferimento indevido de prova, uma vez que sequer houve requerimento específico nesse sentido por parte do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando a parte deixa de formular, em momento oportuno, pedido específico e fundamentado de produção de prova.

2. A juntada extemporânea de documentos em sede recursal, sem demonstração de impossibilidade anterior, não autoriza reabertura da instrução probatória.

3. É válida a sentença proferida com base em prova documental suficiente nos autos, especialmente quando não demonstrada a imprescindibilidade de produção probatória complementar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, 434, 435 e 85, § 11; CC, art. 320.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8001107-51.2021.8.05.0208
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
MUNICÍPIO DE REMANSO
e
ZENAIDE DOS SANTOS ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA